Tribunal: STF
Processo: ARE 1549362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRANGRESSÃO DISCIPLINAR DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. INOVAÇÃO DA 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM AGRAVO. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 e 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Millitar de São Paulo:



    “POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA PROCEDENTE – APELOS RECÍPROCOS – DO AUTOR REQUERENDO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DA FAZENDA REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E INVOCAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – SANÇÃO FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIDA A REAVALIAÇÃO DAS PROVAS E A REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – APELO FAZENDÁRIO PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO 



    A r. decisão a quo merece reparo porque o policial militar foi excluído das fileiras da Corporação após tramitação regular de Processo Disciplinar (CD), com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório. O pedido de reintegração do autor não procede, haja vista que sua conduta caracterizou transgressão disciplinar de natureza grave e justificou a sua exclusão das fileiras da PM. Ademais, a sanção foi devidamente motivada, razoável e proporcional, bem como proferida por autoridade competente e pautada no seu poder discricionário, em consonância com o critério da adequação objetiva. O Julgador interpreta as provas dos autos de acordo com a sua livre convicção (art. 297, CPPM) e por isso é descabida a sua reavaliação e a revisão judicial do mérito do ato administrativo, até porque o sistema constitucional da separação de poderes limita o controle da Administração Pública pelo Judiciário. Em relação ao havido na seara penal, remanesce a possibilidade da configuração da responsabilidade administrativa, eis que notória a independência entre as esferas. Portanto, merece provimento o apelo fazendário para reformar a 
r. sentença que reintegrou o autor” (fl. 1, e-doc. 102).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Argumenta que “tanto a unanimidade dos membros do Conselho de Disciplina, quanto a Autoridade Instauradora se posicionaram da mesma maneira, no viés da não exclusão do recorrente das fileiras da corporação” (fl. 6, e-doc. 64).



    Ressalta que “o tribunal a quo se valeu de conceitos abertos e porosos que se prestam a justificar qualquer decisão que se pretende afastar a revisibilidade das decisões tomadas em sede disciplinar” e que “a questão é outra, violou-se a proporcionalidade em relação a sanção aplicada, visto que os fatos e histórico ilibado do recorrente não permitiriam tal medida punitiva tão drástica, em clara violação ao princípio da proporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 68).



    No agravo, o agravante acrescenta que “o recurso extraordinário interposto buscou discutir a violação de princípios constitucionais, especialmente o da proporcionalidade (art. 5º, LIV e LV, CF/88), o da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF/88), e a competência do Poder Judiciário para exercer controle sobre atos administrativos (art. 5º, XXXV, CF/88)” (fl. 2, 
e-doc. 72).



    Pede “seja destrancado o Recurso Extraordinário, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos constitucionais, devidamente demonstradas nas razões recursais, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Tem-se, na espécie, ausência de indicação pelo agravante dos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a realçar que “o caso envolve princípios de envergadura constitucional – proporcionalidade – razoabilidade – proibição do excesso” (fls. 3-4, e-doc. 64).



    6. Este Supremo Tribunal decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 
POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    7. A alegação de contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República foi suscitada apenas no agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, não tendo sido objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, prequestionamento.



    A inovação da matéria em agravo é juridicamente inaceitável para comprovação de prequestionamento. Incide na espécie vertente a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional 
veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários 
de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Ainda que se pudessem superar todos esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EXPULSÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 
n. 1.415.523-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Policial militar. Transgressão disciplinar de natureza grave. Processo administrativo disciplinar. Conselho de disciplina. Demissão. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 4. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.419.127-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de demissão. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 
5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 8. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.198.340-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora